Tribunal: TJMT
Processo: 1020308-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1020308-62.2020.8.11.0000
AGRAVANTE JOÃO PAULO DOS REIS
AGRAVADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Em apertada síntese, cuida-se de Agravo Regimental interposto por JOÃO PAULO DOS REIS contra a decisão monocrática deste Relator, que extinguiu o Habeas Corpus n.o 1020308-62.2020.8.11.0000 sem exame do mérito, por se tratar de mera reiteração de causas de pedir e pedidos já analisados e julgados de forma definitiva por este eg. Sodalício em remédio heroico anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente, versando sobre idênticos fatos.
Nas razões do inconformismo vistas no ID 64898989, o agravante insiste na existência de fatos novos aptos a autorizar a reanálise da legalidade da sua prisão preventiva, consistentes na situação pandêmica ora vivenciada, que, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, admite a concessão da liberdade provisória aos sujeitos encarcerados por delitos que não envolvem violência ou grave ameaça, como é a hipótese versada; bem assim, no fato de ter comparecido em juízo e constituído advogado, ao que acrescenta suas condições pessoais abonatórias, tudo a demonstrar a desnecessidade da medida extrema.
Por tais motivos, pretende a cassação da decisão monocrática deste Relator e a submissão do Habeas Corpus n.o 1020308-62.2020.8.11.0000 a julgamento pela c. Terceira Câmara Criminal.
Nas contrarrazões respectivas, disponíveis no ID 65870988, o i. representante do Parquet manifesta-se pelo desprovimento do agravo.
Eis o relato do essencial.
DECIDO.
O §1o do art. 134-A do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça me obriga ao juízo de retratação.
Na hipótese, como bem aquilatado na decisão monocrática combatida, não havendo prova de perigo iminente e eloquente à saúde do paciente encarcerado, a respaldar a sua soltura ou colocação em prisão domiciliar humanitária, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ; e já tendo sido apreciadas anteriormente pelo Colegiado as demais teses ditas inéditas, não há motivos para reapreciação da matéria, devendo ser inadmitido o habeas corpus, extinguindo-o sem exame do mérito.
Nestas condições, data máxima vênia do esforço despendido, mas porquanto o agravante não me convenceu do desacerto do pronunciamento unipessoal ora hostilizado, MANTENHO INCÓLUME A DECISÃO AGRAVADA.
Por consequência, submeto a questão ao Colegiado na primeira sessão que se seguir.
Cientifiquem-se o agravante e a i. Cúpula Ministerial.
Na sequência, retornem os autos conclusos para lançamento do relatório e efetiva inclusão em pauta para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator